Tribunal: TJPA
Processo: 0806684-77.2019.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0806684-77.2019.8.14.0000

RECLAMANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA A QUE ALUDE O ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ADVOGADO NÃO HABILITADO. OMISSÕES VERIFICADAS. SANEAMENTO. 1. Constatada a omissão do acórdão embargado quanto à incidência da multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado. Nada obstante o desprovimento do agravo interno, não se verifica recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, apresentando as razões recursais alegações para infirmar a decisão monocrática, de modo que inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 2. Tendo havido pedido expresso da parte contrária deduzido em contrarrazões, no sentido de excluir o patrono que representou o terceiro interessado perante o 1º grau, deve-se ser deferido o pedido, muito embora não se trate de omissão no julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém – PA, 09 de março de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº. 0806684-77.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: PAULO FERNANDO DE QUADROS CASTANHO

ADVOGADO: JOSE MARIA DIAS DE MENESES JUNIOR E OUTRO.

EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO E OUTRO

EMBARGADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

E V. ACÓRDÃO ID Nº. 7497813

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração c/ Pedido de Efeito Modificativo
, oposto pelo interessado
PAULO FERNANDO DE QUADROS CASTANHO,
objetivando reformar o V. Acórdão de
ID Nº. 7497813
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da Reclamação.

Em suas razões (fls. 347/358), o embargante, terceiro interessado, pugna pela reforma do acórdão, alegando que haveria
omissão

no
decisum
recorrido.

Defende que o acórdão é omisso quanto à aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente (CPC, art. 1.021, § 4º), multa por abuso do direito de recorrer (15%) e quanto ao pedido de exclusão do advogado CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA (OAB PA16953-A), eis que não habilitado nos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanadas as omissões apontadas.

Intimados, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por terceiro interessado contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de Reclamação interposta pelo Plano de Saúde.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

DO MÉRITO:

Superada essa premissa, no que tange ao mérito propriamente dito do recurso e restrito o exame aos limites devolvidos nos aclaratórios, merece trânsito a pretensão do embargante, eis que, efetivamente, não houve manifestação ou apreciação no acórdão quanto à incidência da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, devendo ser sanada a omissão.

A bem da verdade, o Embargante, terceiro interessado, almeja a condenação do plano de saúde ao pagamento de multas processuais.

Contudo, entendo que o Agravo Interno não se afigura manifestamente inadmissível a ponto de justificar a imposição da multa a que alude o art. 1.021, §4º, do CPC.

Destarte, repiso que nada obstante o desprovimento do agravo interno, não se verifica recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, apresentando as razões recursais alegações para infirmar a decisão monocrática, de modo que inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Igualmente, a priori, não há falar em abuso do direito de recorrer, se a medida é prevista na legislação processual, muito menos no percentual pretendido (15%).

“
A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
”, conforme destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425 (STJ).

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do nome do causídico CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA, formulado em Contrarrazões ao Agravo Interno, eis que tal advogado só atuara perante o processo em 1º grau, não tendo sido constituído para a Reclamação Constitucional, entendo que não acarreta omissão em si apta a desafiar o manejo dos aclaratórios.

Isso porque não versa sobre o mérito do julgamento, nem causa qualquer prejuízo à parte, sendo matéria de cunho administrativo-processual resolvível por despacho de mero expediente anterior ou posterior ao julgamento, sem que acarrete qualquer nulidade.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sanando a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto
.

Defiro o pedido de

exclusão do advogado CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA (OAB PA16953-A - CPF: 127.323.622-04) da presente demanda, tendo em vista que não foi constituído para os autos em epígrafe.

Belém - PA, 15 de fevereiro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/03/2022